Tribunal: TJBA
Processo: 8004888-48.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004888-48.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARDOSO ADAILTON SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Cardoso Adailton Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação movida em face do Município de Guanambi, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por entender que os documentos apresentados não preencheram os requisitos exigidos pelos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC, diante da inexistência de negativa administrativa e da insuficiência da prova técnica. O autor pleiteia o fornecimento do medicamento Emgality 120 mg, prescrito para tratamento de migrânea crônica, alegando hipossuficiência e urgência no atendimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo a afastar a extinção sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual; (ii) determinar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para autorizar o regular prosseguimento do feito com instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presença de laudo médico detalhado, prescrição individualizada, registro do medicamento na Anvisa e comprovante de negativa administrativa atestam a suficiência da petição inicial e afastam a alegada ausência de interesse processual. 4. A ausência de remessa ao NATJUS compromete a adequada instrução e formação do convencimento judicial quanto à eficácia e à imprescindibilidade do fármaco, revelando cerceamento de defesa e afronta ao contraditório substancial. 5. A extinção do feito com base em suposta ausência de negativa administrativa incorre em erro material e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois tal negativa não constitui condição da ação em demandas de fornecimento de medicamento. 6. O processo reúne os pressupostos processuais e deve prosseguir com a devida instrução probatória, não se justificando a extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A negativa administrativa não é condição da ação nas demandas de fornecimento de medicamentos. 2. Laudo médico fundamentado e prescrição individualizada são suficientes para afastar a extinção por ausência de interesse processual. 3. A ausência de remessa dos autos ao NATJUS compromete a formação do convencimento judicial e configura cerceamento de defesa. 4. É nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito com base em pressupostos fáticos equivocados e sem oportunizar a adequada instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III; 485, I, IV e VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada. Salvador, de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça (01)